Tribunal: TJSP
Processo: 1007398-45.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007398-45.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
parte embargante Altana Alemanha Empreendimento Imobiliário Ltda, e a parte
embargada Marcella de Melo Pinheiro Ferreira, Raphael dos Santos Nunes.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007398-45.2017.8.26.0564/50000 -
Voto no:4456 *allm/frg/pv
2/5
Voto no: 4456
Embargos de declaração no: 1007398-45.2017.8.26.0564/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Bernardo do Campo
Foro de origem: Foro de São Bernardo do Campo
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargante: Altana Alemanha Empreendimento Imobiliário Ltda
Embargado(a): Marcella de Melo Pinheiro Ferreira, Raphael dos Santos Nunes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão quanto ao percentual de restituição. Sinal. Retenção.
Cabimento.
Caráter
infringente
do
recurso.
Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
208/219, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à aplicabilidade de cláusula presente no Compromisso
de Compra e Venda que estipula o percentual de 70% a ser restituído em casos de
inadimplemento do comprador, e também no que concerne a retenção do sinal em favor
da embargante.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007398-45.2017.8.26.0564/50000 -
Voto no:4456 *allm/frg/pv
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas quanto ao percentual
a ser restituído:
"O direito de retenção de valores pela construtora merece
prestígio, respeitados os parâmetros a seguir. Sustenta esta
conclusão os custos assumidos pela construtora quando do erigir
do empreendimento, a expectativa frustrada de rateio de
despesas, débitos com administração, meta de unidades
vendidas e outros gastos a compensar. A respeito da
plausibilidade desta parcial retenção, enuncia a súmula 1 do
E.TJSP:
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007398-45.2017.8.26.0564/50000 -
Voto no:4456 *allm/frg/pv
4/5
vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de
ocupação do bem. Pois bem, uma vez enfatizada a legalidade da
estipulação do direito de retenção é de se alcançar o quantum
justo a ser retido por perdas e danos (que ademais não pode
fugir da linha do razoável, a ponto de configurar abusividade e
suscitar sua cassação - art. 51, IV do CDC), fixação que tomará
como norte precedentes do estimado TJSP para sua aferição,
(...)"
No tocante à retenção do valor adiantado a título de sinal, restou claro no
acórdão que, quando as arras tem natureza confirmatória, representando início de
pagamento do preço, elas devem ser restituídas, a teor do art. 417, do CC.
Ora, na espécie, consta expressamente da cláusula F.1, do Quadro
Resumo, do contrato (fls. 56/60), que o sinal representava princípio de pagamento,
razão pela qual tal valor deve integrar o montante a ser devolvido.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007398-45.2017.8.26.0564/50000 -
Voto no:4456 *allm/frg/pv
5/5
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)